Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-31.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002302-31.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o cessionário ARGAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA - ME. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária (IDs 18003513/18003518). 2. A fim de instruir o requerimento de transferência bancária apresentado nos IDs 17936100/17973670, intime-se o cessionário TRANSPORTADORA WADEL LTDA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente: a) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Ressalta-se, de todo modo, que, diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Publique-se, fazendo constar o nome da Dra. Paula Canhedo Azevedo (OAB/DF 21.514). RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios